Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-42.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002805-42.2012.8.14.0097

APELANTE: JESSE DOS SANTOS LEANDRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA –IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo que atesta se tratar de 13 petecas de cocaína, que pela forma de acondicionamento e circunstancias de apreensão, atestam se tratar de droga para mercancia, restando caracterizado o delito de tráfico de drogas, o que consequentemente afasta o uso próprio.

Inviável a tese de insuficiência probatória ao crime de posse de arma de fogo, o qual se trata de crime de mera conduta, e se consuma tão somente com o ato de possuir ou portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de seu potencial lesivo concreto. Precedentes.

Ao crime de falsa identidade, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que por erro de informação de terceiros, o nome do acusado constou de forma errônea, motivo pelo qual excluo a condenação pela prática do delito previsto no art. 307 do CPB.

Redimensionada, restou aplicada a pena ao crime de tráfico de entorpecentes fixada em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e altero a pena de detenção para 1 (um) ano, ante a exclusão do delito de falsa identidade.

RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JESSE DOS SANTOS LEANDRO

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 307 do CPB.

Consta na denúncia que no dia 03.12.2021, o apelante foi preso em flagrante por ser encontrado em sua residência 13 (treze) petecas de cocaína, além de uma pistola tipo ar comprimido, munição calibre 32. Em aditamento da denuncia, foi requerido a retificação do nome do denunciado e incursão no delito previsto no art. 307 do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Jesse dos Santos Leandro a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto e 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 307 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória em todos os delitos e, subsidiariamente a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido do crime de falsa identidade. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva ao crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 13 (treze) petecas da substância conhecida por cocaína, pesando 10,610 (dez gramas e seiscentos e dez miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais evidenciam a prática delituosa, policiais militares que participaram da prisão do acusado afirmam que “
receberam a informação de que o acusado teria efetuado um disparo de arma de fogo em um indivíduo e após localizarem o endereço deste se direcionaram ao local, e que dentro da residência do acusado foram encontradas uma arma de fogo, adaptada para o calibre 32 e cerca de 13 (treze) petecas de substancia entorpecente semelhante a cocaína
”.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Portanto, o conjunto probatório evidencia o crime de tráfico de drogas, o que, consequentemente afasta a hipótese prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, já que se trata de 13 (treze) petecas da substancia conhecida por cocaína, pesando 10,610g e que pela forma de acondicionamento e pelas circunstancias de apreensão, evidencia-se que se tratava de droga para comercialização e não uso próprio.

Do mesmo modo, inviável a tese de insuficiência probatória ao crime de posse de arma de fogo, o qual se trata de crime de mera conduta, e se consuma tão somente com o ato de possuir ou portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de seu potencial lesivo concreto. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS.

NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

4.
Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
. (...)

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.

(HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório evidencia a autoria e materialidade delitiva do apelante no cometimento dos delitos previstos no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

No entanto, com relação ao delito de falsa identidade, assiste razão à defesa.

De fato, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que, durante o inquérito policial, o acusado não prestou depoimento ou apresentou algum documento de identidade. A qualificação do acusado se deu de forma indireta, com fundamento no depoimento de sua genitora, o que torna evidente que, o erro na escrita do nome do apelante ocorreu por equívoco dos informantes, uma vez que os policiais buscaram informações com terceiro acerca da identidade do acusado.

Além de que o próprio acusado colaborou para que houvesse a retificação de seu nome ao comparecer em secretaria, informando seu nome correto, onde foi notificado acerca da denuncia deste processo, portanto deve ser excluída a condenação pelo delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CPB.

Assim sendo, redimensiono a pena aplicada:

Permanece a pena aplicada ao crime de tráfico de entorpecentes fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e altero a pena de detenção, a qual foi aplicada em 1 (um) ano e 10 dias-multa, para o crime de posse ilegal de arma de fogo e 3 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade, a qual restou excluída, nos termos do voto, permanecendo, tao somente 1 (um) ano de detenção pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a manifestação do Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente excluir a condenação ao crime de falsa identidade, nos termos do voto, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Belém, 08/03/2022